Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710020-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença proferida no processo no0740220-24.2023.8.07.0001(5a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: De início, cumpre salientar, no que concerne ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, que, conforme inteligência do artigo 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou um dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, qual seja, garantir o juízo com depósito suficiente. No mais, rejeito a impugnação de ID 178629597. A um, em relação à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos descritos no artigo 524 do CPC, pois basta uma mera leitura da planilha de débitos de ID 173322127 para se concluir que o índice de correção monetária foi informado. E, a dois, em relação à alegação de inexigibilidade da obrigação, pois, além do fato de o presente cumprimento provisório cumprir as formalidades elencadas no artigo 520 e seguintes do CPC, não há que se falar em iliquidez do título, já que todos os parâmetros de apuração da verba honorária foram fixados pelo título em execução e observados quando da elaboração da sobredita planilha de débitos. Assim, certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, se o caso, e, após, retornem os autos conclusos para imediato prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas. A parte agravante (executada) sustenta, em suma, que: a) “a planilha apresentada pela agravada não indica, EXPRESSAMENTE, qual o índice da correção monetária utilizada para a atualização dos cálculos, tampouco tal informação é trazida no corpo da petição inicial do cumprimento de sentença, restando claro o desatendimento do disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil”; b) “a suposta informação do índice adotado na própria planilha de débito, que repita-se, não está discriminado ostensivamente, não atende o comando do artigo 524 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve a decisão agravada ser reformada para reconhecer a inépcia da inicial.”; c) “É incontroverso que o crédito ora cobrado, referente aos honorários sucumbenciais não é líquido e nem certo e desse modo não há que se falar em preenchimento dos requisitos para a constituição do título, devendo a petição inicial ser indeferida, nos moldes do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil”; d) “Ainda há recurso pendente de julgamento, o qual, se provido, extinguirá o valor ora executado, tornando prematura a intimação para pagamento, bem como a realização de medidas constritivas em desfavor do executado/Impugnante”; e) “ainda que se alegue que o valor executado é verba de natureza alimentar, urge se destacar que referido crédito não está dotado de definitividade, podendo ser destituído em instância superior, razão pela qual, em eventual mudança no julgado que pode alterar completamente o crédito que se executa provisoriamente, devendo ser reconhecida a inexigibilidade momentânea da execução provisória manejada”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença pelos fundamentos em comento. Preparo recolhido (id 56921802). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A matéria devolvida a esta turma recursal se centra em: a) inépcia da inicial ante a ausência de indicação do índice de correção monetária na planilha de débitos e b) inexigibilidade momentânea da execução provisória da verba de honorários, haja vista a iliquidez da obrigação, sobretudo porque existe recurso pendente de julgamento, que, se provido, extinguirá o valor pretendido. Pois bem. Em relação à inépcia da inicial, a irresignação não prospera porque o índice de correção monetária aplicado na planilha de cálculos, além de estar expresso (utilização do INPC), também foi colocado em realce, o que confere a clareza necessária à compreensão das partes (id 173322127 – autos de origem). No mais, ainda que não estivesse, é cediço que os índices utilizados por este Tribunal (TJDFT) estão publicados no site do órgão (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria). No ponto, não merece prosperidade o pedido, considerando que a planilha de cálculos apresenta todos os elementos essenciais para fins de cálculo, bem como o acesso facilitado às informações acerca dos índices utilizados por esta Casa de Justiça. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INFORMAÇÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO PRO RATA DIE. NÃO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO PELO MÊS CHEIO. ADEQUADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR ATUALIZADO. MULTA CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DA AVENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA. (...) 2. A despeito da alegação da agravante, observa-se da planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial, com clareza, a indicação do índice de correção monetária utilizado, no caso, o INPC. Além do mais, a Contadoria explicitou que os índices utilizados oficialmente pelo e. TJDFT estão disponíveis mediante consulta no endereço eletrônico por ela indicado.(...)11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1422616, 07039711420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à inexigibilidade momentânea da execução provisória da verba de honorários em decorrência da iliquidez da obrigação e da existência de recurso pendente de julgamento, que, se provido, extinguirá o valor pretendido, melhor sorte não assiste ao agravante. Bem de ver que o artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil estabelece que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, inclusive expropriatórios. No ponto, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação se dá, caso os fundamentos sejam relevantes e o prosseguimento da execução manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano, mediante a garantia do juízo através de penhora, caução ou depósito suficientes, o que não se verifica no caso concreto. No caso concreto, a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença com o respectivo pedido de suspenção foi formulada sem a garantia do juízo e não há, em sede de cognição sumária, fundamento relevante e hábil a dispensar a garantia do juízo para concessão da suspensão pretendida. Não é outro o entendimento desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HOSPITAL QUE ATUA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6o, DO CPC E DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA PODERIA PREJUDICAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença, no momento da oposição de impugnação, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, só é admitida quando o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora o agravante alegue se tratar de hospital que atua diretamente no enfrentamento da pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2, Covid-19), isso não implica automática suspensão de suas obrigações, nem dos processos contra ele manejados. Na hipótese, o pedido de suspensão foi formulado sem a garantia do juízo e a justificativa apresentada pelo recorrente, a rigor, não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a suspensão do cumprimento de sentença conforme art. 921 do CPC. 3. O agravante não demonstrou, por qualquer dos meios de prova admitidos em direito, que a execução do valor da condenação pudesse afetar ou perturbar sobremaneira o desempenho de suas atividades. Além disso, a importância exequenda, correspondente a indenização por danos morais no valor de R$6.159,04 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos), revela-se irrisória se comparado à estrutura do hospital agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328719, 07000781520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator